Tribunal: CARF
Processo: 18471.002187/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002187/2007-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.348 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YIN'S BRASIL COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. JULGAMENTO BASEADO
EXCLUSIVAMENTE EM CONSTATAÇÃO FÁTICA E DE PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA DA LEGISLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão recorrido
em se tratou, na sua ratio decidendi, de aspectos específicos da demanda e
exclusivamente probatórios, não se instaurando o necessário dissídio
jurisprudencial em relação ao Acórdão paradigma apresentado para o seu
manejo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) e o conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram pelo conhecimento parcial somente em relação
ao tema “motivação do arbitramento”. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002187/2007-80
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

Relatório
Por tratar-se de processo cuja numeração das folhas aposta manualmente diverge
da numeração das folhas atribuídas por ocasião da posterior digitalização do processo, esclareço
que todas as referências à numeração de folhas, no presente acórdão, se dará com base na
numeração eletrônica atribuída.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 594 e seguintes) em face do acórdão no 1803-001.572 (fls. 576 e seguintes), proferido
pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi dado integral
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS –
MPF – Pode a autoridade fiscal estender a fiscalização para outros tributos,
além daquele estipulado no MPF-F, quando munido de MPF-C (complementar)
que descreva o tributo a ser fiscalizado.
IRPJ – FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA ARBITRAMENTO
DO LUCRO – NULIDADE – A técnica do arbitramento da base tributável é
medida extrema e a sua adoção requer motivação válida e bem fundamentada na
impossibilidade de se aferir a verdadeira base de cálculo dos tributos por outros
meios. Quando o contribuinte dispõe de escrita contábil e fiscal aptas, o
arbitramento não pode ser aplicado, senão o regime pelo qual a empresa optou.”
As exigências fiscais em exame nos autos decorrem de fiscalização que resultou
no lançamento de ofício por arbitramento do lucro, tendo sido considerada como receita
tributável aquela declarada na DIPJ/2004 apresentada. As razões que levaram o fisco a promover
o arbitramento estão expostas no Termo de Constatação Fiscal de fl. 154 e também na mais
sintética “Descrição dos Fatos” que acompanha o auto de infração lavrado (fl. 156).
Para perfeito conhecimento, reproduzo os seus termos a seguir:
“[...] considerando que grande parte das cópias das Notas Fiscais emitidas no
ano de 2003, ditas como entregues pela contribuinte à fiscalização, encontram-se
ilegíveis; considerando que, mesmo assim, faltam diversas cópias de Notas Fiscais;
considerando que do Livro de Inventário entregue pela contribuinte não constava a
existência de qualquer produto em estoque inicial ou final; considerando que os Livros
Diário e Razão entregues pela contribuinte, e, posteriormente a ela devolvidos para
regularização, estavam escriturados por lançamentos mensais, sem apoio em Livros
Auxiliares; considerando-se que a contribuinte não nos reencaminhou os Livros
Diário, Razão e Inventário corretamente escriturados, embora para isso tenha sido
intimada em 05/10/2007; considerando-se que a ausência dos Livros Diário, Razão e
Inventário nos impede verificar a efetividade da entrada e saída dos produtos ditos
como adquiridos e vendidos, CONSTATAMOS que a contribuinte, em razão de seus
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

próprios atos omissivos, impediu o desenvolvimento regular da fiscalização ora em
curso.” (fl. 154, in fine)
“[...] o contribuinte, optante pela tributação com base no Lucro Presumido, não
possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, pois escriturou os seus
Livros Contábeis em partidas mensais, sem apoio em Livros Auxiliares, e, embora
intimado a reescriturá-los, em partidas individuais e diárias, não o fez, nem informou
as razões porque não o faria.” (fl. 156, in fine)
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 172 e seguintes), alegando, em
síntese, o seguinte, de acordo com o relatório da decisão de piso:
“• A escrituração do Contribuinte não é imprestável, nem é feita em partidas
mensais;
• Em 23.03.2007, atendendo à intimação realizada através do Termo de Início
da Ação Fiscal, o contribuinte apresentou à Fiscalização, os seguintes livros fiscais
originais: Livro Registro de Entradas n° 02; Livro Registro de Saídas n° 02 e 03; Livro
Registro de Inventário n° 01; Livro de Ocorrências n° 01; Notas Fiscais de Entradas
2003; Notas Fiscais de Saídas 2003; Livro Diário e Razão n° 06; Livro Registro de
Apuração IPI n° 02 e 03. Toda essa documentação consta do protocolo em anexo.
Além disto, entregou toda a documentação relativa às importações feitas no ano de
2003;
• O Contribuinte lavrou todas as notas-fiscais, tanto na entrada como na saída
410 das mercadorias e destacou o valor do IPI respectivo;
• Não há uma só nota-fiscal ilegível, nem de entrada, nem de saída. Pelo
contrário, todas se encontram em perfeito estado e são absolutamente legíveis,
conforme comprovam as amostragens de notas de saída e as notas de entrada, ora
acostadas
• Como se percebe da seqüência de fatos que demonstram o desenrolar do
procedimento fiscal, a AFRFB intimou inicialmente o Contribuinte em março de
2007, tendo sido atendida, prontamente, com a entrega dos documentos por ela
solicitados.
• A Autoridade se manteve inerte durante todo o ano, solicitando novamente
todos os documentos que já estavam em seu poder.
• Intimou novamente, no dia 05 do mês de outubro, fazendo a falsa afirmação
de que a escrituração da empresa era imprestável e de que não poderia fazer o real
levantamento dos fatos geradores, pois "as notas-fiscais se encontravam ilegíveis".
• Afirma que não há uma só nota ilegível, e traz comprovação.
[...]
• Não é sequer cabível a intimação ao Contribuinte para reescriturar seus livros,
eis que os mesmos não apresentam qualquer inidoneidade, estando escriturados em
partidas individuais e diárias.
[...]
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

• A tributação com base no lucro arbitrado segue o rígido regramento do artigo
530 do RIR/99, não se admitindo essa forma extrema de tributação, por mero arbítrio
da autoridade lançadora, sendo que no presente caso, não verificou nenhuma das seis
hipóteses previstas no citado artigo.
• A autoridade fiscal construiu uma base de cálculo irreal e efetuado um
lançamento nulo e inaproveitável.
• O arbitramento de lucros, com a desclassificação da escrita do Contribuinte, é
um procedimento que requer máxima cautela por parte da Autoridade Lançadora,
sendo, pois, um "último recurso de que se serve, após esgotadas todas as
possibilidades de apuração do lucro real. Jamais pode ser utilizado pelo Fisco como
forma de simplificar seu trabalho".
• Assim, tem a Administração a faculdade de arbitrar o lucro do sujeito passivo,
quando a escrita se mostra imprestável, mas sempre tendo em conta os critérios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois este meio extremo apenas se justifica em
hipóteses de evidente excepcionalidade, o que não é o caso da fiscalização em apreço.
• Como já dito, a escrituração do Impugnante não apresenta vícios ou é
imprestável, sendo certo que a Autoridade teve à sua disposição, durante meses, não
apenas o Livro Diário, como o Razão, todas as notas fiscais (que são perfeitamente
legíveis - registre-se), além do RAIPI, Livro de Entradas e Livros de Saída.
• Não há, portanto, como compreender o motivo para a Autoridade afastar as
bases de cálculo do Lucro Presumido, declaradas pelo Contribuinte, com lastro em
toda a sua documentação fiscal e contábil, sendo manifestamente incabível o
arbitramento feito pela Autoridade.
• No presente caso, toda a documentação da empresa confirma a receita
declarada, não havendo sido demonstrado pela Fiscalização qualquer inconsistência
que pudesse afastar a tributação com base no Lucro Presumido.
• Em resumo: os fatos geradores e as bases de cálculo do imposto estão
perfeitamente identificáveis.”
O contribuinte juntou à impugnação cópias do que seriam os seus livros Diário,
Razão, Livro Registro de Saídas, e notas fiscais de entrada e de saída (por amostragem),
conforme fls. 245-531.
A DRJ (acórdão de fls. 534 e seguintes) manteve integralmente o lançamento, por
considerar deficiente a escrituração apresentada pelo contribuinte para fins de apuração do lucro
na forma de tributação escolhida pela fiscalizada (lucro presumido).
Com relação às cópias dos livros trazidos na impugnação para comprovação de
que não teriam sido escriturados com partidas mensais, a decisão de piso registrou que a cópia da
primeira folha do Livro Diário (fls. 246), registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro,
informa que o livro conteria 73 (setenta e três) folhas, mas que as folhas 02 a 67 do livro, que
vem logo a seguir (fls. 247 a 312) são documentos impressos pelo sistema informatizado da
empresa, e as folhas 68 a 73 do livro (fls. 313 a 319) são novamente cópias do Livro Diário
registrado na Junta Comercial, mas cujo conteúdo material é o mesmo das folhas impressas pelo
sistema informatizado de n° 63 a 67, donde conclui aquela autoridade que “o Livro Diário
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

apresentado na defesa não é o mesmo apresentado e registrado na Junta Comercial, e nem o
apresentado na ação fiscal”.
Tece ainda a DRJ considerações em sentido semelhante acerca da cópia do Livro
Razão apresentado na impugnação, e observa que, embora da análise dos registros feitos neste
livro, “verifica-se que os lançamentos são diários”, há que se considerar que “inexiste o
arbitramento condicional”.
Por fim, quanto ao Livro Registro de Inventário, consigna a DRJ que “a
interessada não traz qualquer comprovação de que a irregularidade constatada não teria
ocorrido, ou seja, que não constava o estoque inicial e nem o final”.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reprisa o já disposto em sua
impugnação, e contesta a “desqualificação das provas carreadas aos autos” feita pela DRJ ao
afirmar que “tanto o Diário quanto o Razão apresentados na defesa não s[eriam] os mesmos
apresentados e registrados na Junta Comercial”, sendo tal afirmação “de todo despropositada,
refletindo, apenas, a distorcida inclinação em desqualificar a mesma e presumir-lhe fraude, ao
mesmo tempo em que se atribui status de dogma a meras afirmações da Autoridade Fiscal”.,
tendo em vista que “a autoridade fiscal apenas afirma que a escrituração da empresa é feita em
partidas mensais, sem juntar aos autos, ao menos, uma cópia dessa alegada irregularidade e
não apresenta qualquer cópia da escrituração supostamente imprestável, ou uma só amostra de
escrituração por partidas mensais que justificasse o arbitramento do lucro”.
Afirma ainda que “a reimpressão do interior dos livros foi efetuada por motivo de
praticidade”, pois “cópias diretas dos livros ou a juntada do original, inexoravelmente,
prejudica a leitura da margem esquerda dos documentos”, mas, de qualquer sorte, se entendida
ser “esta a única alternativa, a empresa acosta a este Recurso os livros originais”.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, cancelando o
arbitramento de ofício procedido pelo fisco.
Reproduz-se, a seguir, os excertos principais do voto condutor que analisam a
questão central controversa:
“[...] diante dos documentos juntados que demonstram que a escrituração
contábil e fiscal da empresa encontravam-se aptas a realizar a apuração pelo regime
pelo qual a recorrente optou, ou seja, pelo Lucro Presumido, entendo diferentemente
do que expôs a autoridade julgadora que me precedeu de que a apuração deveria ser
feita através do arbitramento.
Tenho que o arbitramento é uma modalidade de apuração somente concebida
em ocasiões excepcionais, quando haja evidente impossibilidade de aferir a verdadeira
base de cálculo dos tributos por outros meios. Mas, no caso presente, a empresa
empenhou-se em demonstrar a sua contabilidade, referindo que estaria à disposição a
documentação para aferição pela autoridade fiscalizadora.
Ainda, entendo que mesmo tendo a recorrente deixado de apresentar os Livros
Auxiliares, tal como requisitou a fiscalização, não há como admitir que a empresa
deixou de apresentar seus livros e sua escrituração. Certo é que frente à documentação
apresentada pela empresa havia a possibilidade da fiscalização apurar os valores em
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

questionamento, sem optar pelo arbitramento. E assim respeitando a opção feita pelo
contribuinte de tributar pelo Lucro Presumido.
Ademais, se correta fosse a assertiva do fiscal de que os Livros apresentados
pela empresa recorrente evidenciassem uma burla da mesma, deveria a autoridade ter
tomado as providências legais cabíveis, tal como aplicar a multa qualificada em face
da simulação, do dolo ou da fraude. Fato esse que não ocorreu.
Desse modo, como o arbitramento é uma modalidade de apuração usada em
casos excepcionais, somente quando muito bem justificada a imprestabilidade da
contabilidade da empresa, o que não aconteceu no caso em tela, verifico um
descompasso com as normas que o disciplinam. Ainda, do que se pode observar do
trabalho elaborado pela fiscalização, a apuração foi realizada tomando o regime do
Lucro Real, fato constatado na tipificação dada, qual seja 530, I do RIR/99, quando na
realidade a tipificação correta deveria ter sido a do artigo 530, II, “a”. Tem-se que a
tipificação equivocada, seguida da análise sob apuração de regime divergente do que o
correto, ocasionam cerceamento do direito de defesa ao contribuinte.
Frente a essas alegações, entendo que deveria ter sido apurada qualquer omissão
no IRPJ da empresa recorrente através do Lucro Presumido e não por arbitramento.
Diante do exposto, voto em DAR provimento ao recuso.”
No recurso especial, a Procuradoria suscitou três divergências distintas,
apresentando os respectivos acórdãos paradigmas, a saber:
- “1) Motivação do arbitramento”: acórdãos paradigmas n. 108-05.581 e
108-05.399;
- “2) Arbitramento não é pena”: acórdão paradigma n. 101-94.258;
- “3) Lucro presumido”: acórdãos paradigmas n. 103-13.567, 108-08.499 e
204-01.231.
O recurso foi inicialmente admitido pelo despacho de fls. 1539 e seguintes, com
relação ao primeiro tema acima, ali considerado como o único fundamento “que de fato
sustentou o provimento do recurso”. Consignou-se ainda naquele despacho que:
“No caso concreto, mesmo admitindo-se que a contribuinte deixou de
apresentar os Livros Auxiliares, tal como requisitou a fiscalização, a empresa
dispunha de escrita contábil e fiscal aptas, motivo pelo qual o arbitramento não
poderia ter sido aplicado.
Por outro lado, nos paradigmas, consignou-se que a opção pela apuração do
lucro presumido implica no dever de manter livros auxiliares em ordem, com o
registro diário dos lançamentos, sob pena da apuração do tributo por meio de
arbitramento.
Ante o exposto, restou evidenciada a divergência jurisprudencial exigida para o
prosseguimento do Recurso Especial.”
O contribuinte, então, apresentou contrarrazões (fls. 1548 e seguintes),
defendendo a inadmissibilidade do recurso, em razão dos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

• Ausência de cotejo analítico, nos termos do art. 67, § 8o do RICARF/2015.
• Rediscussão de matéria fática-probatória.
• Jurisprudência que se pretende aplicar é raltiva a contexto fático diverso:
empresas optantes pelo lucro presumido que deixaram de apresentar os documentos
necessários e suficientes para apuração do lucro presumido – diferente do contexto
fático apresentado da Recorrida.
• Decisão recorrida em consoância com o entendimento das demais turmas do
CARF (item 31) em relação aos livros que as empresas que apuram o IR pelo Lucro
Presumido estão obrigadas a escriturar.
Ao chegar à CSRF, contudo, o processo foi devolvido à Câmara recorrida
(despacho de fls. 1573-1574) para que fosse procedida a análise com relação aos outros dois
temas suscitados no recurso especial da Procuradoria.
Em despacho complementar de admissibilidade do recurso (fls. 1575 e seguintes),
o recurso foi parcialmente admitido com relação ao terceiro tema (“Lucro presumido”), mas não
com relação ao segundo (“Arbitramento não é pena”).
Com relação ao tema que foi admitido (denominado “Lucro presumido”, mas que
na verdade diz respeito a um possível cerceamento de defesa ocorrido em face da tipificação
legal dada pelo fisco, que seria incorreta), consignou o despacho de admissibilidade o seguinte,
verbis:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu que a tipificação equivocada, seguida
da análise sob apuração de regime divergente do que o correto, ocasionam
cerceamento do direito de defesa ao contribuinte, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 103-13.567, de 1993, e 108-08.499, de 2005) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que o erro no enquadramento legal da infração
encontrada não acarreta nulidade do auto de infração quando comprovado, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do
direito de defesa (primeiro acórdão paradigma) e que é incabível a preliminar de
nulidade de cerceamento ao direito de defesa, pois o processo administrativo fiscal
seguiu plenamente os trâmites legais, tendo a recorrente todas as oportunidades
cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer prejuízo aparente (segundo
acórdão paradigma).”
O não seguimento com relação ao segundo tema (“Arbitramento não é pena”) foi
posteriormente confirmado em sede de análise do agravo da Procuradoria (despacho de fls. 1594
e seguintes). Em síntese, consignou o despacho em agravo que a própria recorrente reconhece,
desde a interposição do seu recurso especial, que “a suposta polêmica acerca da qualificação ou
não da multa diante do arbitramento do lucro por desclassificação da escrita seria um
argumento "obiter dictum", ou seja, um argumento acessório, lateral, que não desempenha
papel fundamental na formação da decisão”, e que o efetivo motivo para o provimento do
recurso está contido na parte do acórdão recorrido em que “o voto da relatora manifestou seu
entendimento sobre a suficiência dos documentos e livros apresentados para fins de apuração
do lucro presumido, levando assim ao afastamento do arbitramento”.
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

O contribuinte apresentou “contrarrazões ao agravo em recurso especial” (fls.
1610 e seguintes), após a rejeição do agravo, no qual afirmou considerar “lapidar” a
fundamentação contida no despacho que rejeitou o agravo — a qual transcreveu na sua íntegra,
por entender que ali restou demonstrado, “com precisão”, a inexistência de dissenso
jurisprudencial.
O contribuinte apresentou ainda as suas contrarrazões (complementares) ao
recurso especial (fls. 1617 e seguintes), tendo em vista o terceiro tema admitido (“Lucro
presumido”).
Neste aspecto, observou que “o suposto dissidio jurisprudencial apontado pela
decisão ora agravada diria respeito em saber se: “acarreta cerceamento de defesa a tipificação
equivocada pela Fiscalização no lançamento”?”, e destacou que “o argumento quanto ao equivoco
da tipificação/enquadramento legal do referido lançamento é matéria acessória, sendo somente um
incremento na fundamentação do Acórdão proferido”, pois “não foi arguida pela empresa qualquer
preliminar de cerceamento de defesa quanto ao equivoco da tipificação (fls. 547/563), tampouco
foi enfrentada como matéria preliminar de julgamento pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento deste CARF” (o destaque é do próprio contribuinte).
Neste sentido, o próprio contribuinte argumenta que “a questão relativa ao
enfrentamento quanto a equivocada tipificação é despiscienda [sic] para o deslinde da
controvérsia, ainda que favorável a contribuinte”, e que “Certo é que: a escrita contábil da
empresa foi considerada adequada pela 3a Turma Especial do CARF, razão pela qual o
arbitramento realizado demonstra-se indevido” (uma vez mais, o destaque é do próprio
contribuinte).
De mais a mais, o contribuinte reitera as suas contrarrazões originalmente
apresentadas ao recurso fazendário, aqui ao norte sintetizadas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, em face das alegações formuladas pelo contribuinte em sede de
contrarrazões, e até mesmo independentemente deste fato, passo a analisar se o mesmo deve ser
conhecido.
Conforme visto, o recurso restou, afinal, admitido com relação a dois temas: (i) a
“motivação do arbitramento” (no qual se discute a suficiência, ou não, dos elementos
apresentados para sustentar a opção pela forma de tributação adotada), e (ii) o possível
cerceamento do direito de defesa em razão da equivocada capitulação legal adotada.
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

Pelo relato aqui ao norte efetuado, creio ter restado suficientemente claro que a
verdadeira ratio decidendi do acórdão recorrido está, de fato, centrada no primeiro tema acima
identificado.
A Procuradoria, entendeu por bem apresentar recurso especial com relação a duas
outras supostas divergências.
Uma delas, contudo, já foi afastada pelo próprio despacho de admissibilidade do
recurso especial e posteriormente confirmado pelo despacho em agravo, ao fundamento de que a
própria recorrente (Fazenda Nacional) demonstrava ter consciência de que a razão ali
apresentada constituiria mero obiter dictum. E o próprio contribuinte, conforme visto,
considerou “lapidar” a fundamentação contida no despacho que rejeitou o agravo interposto,
inclusive destacando com marcador em amarelo, em suas “contrarrazões ao agravo”,
justamente os excertos daquele despacho que reconheciam o caráter meramente “acessório,
lateral, que não desempenha papel fundamental na formação da decisão”, daquela
argumentação desenvolvida pela relatora do acórdão recorrido.
Assim, da mesma forma que ambas as partes, também esta relatora entende que
aquele argumento contido no acórdão recorrido (suposta polêmica acerca da qualificação ou
não da multa diante do arbitramento do lucro por desclassificação da escrita) é meramente
acessório e constitui um mero obiter dictum da relatora, totalmente prescindível para a decisão lá
alcançada, e não um fundamento autônomo daquele acórdão, razão pela qual a negativa de
seguimento ao recurso especial com relação ao argumento em questão não interfere no
prosseguimento do recurso com relação à divergência principal.
Já a outra divergência, com relação à qual o recurso restou admitido por meio do
despacho de admissibilidade do recurso especial, segue igualmente o mesmo caminho.
Uma vez mais, é o próprio contribuinte quem, em sede de contrarrazões ao
recurso, afirma categoricamente que “a questão relativa ao enfrentamento quanto a equivocada
tipificação é despiscienda [sic] para o deslinde da controvérsia”, e que a verdadeira razão pela
qual o seu recurso voluntário foi provido foi o fato de que a escrita contábil da empresa foi
considerada adequada e suficiente, pela decisão recorrida, para sustentar a sua opção pelo lucro
presumido.
O próprio contribuinte reconhece, portanto, que a questão relativa a um suposto
cerceamento do direito de defesa em razão da equivocada capitulação legal adotada não foi
sequer por ela arguida nem tampouco enfrentada como preliminar pela decisão recorrida,
além de ser absolutamente despicienda para o deslinde da controvérsia.
Resta claro, portanto, que o tema igualmente configura um mero obiter dictum,
por parte da decisão recorrida, daí porque o recurso especial não deve sequer ser conhecido com
relação a este tema.
Noutro giro, com relação ao tema principal, e que constitui a verdadeira ratio
decidendi do acórdão recorrido, qual seja, a motivação do arbitramento, o recurso deve ser
conhecido.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

O contribuinte, em sede de contrarrazões ao recurso, alega que os contextos
fáticos analisados nos casos paradigmáticos seria diverso daquele analisado pelo acórdão
recorrido.
Segundo o contribuinte, nos dois casos paradigmáticos as empresas em questão,
optantes pelo lucro presumido, “não apresentaram qualquer documento contábil ou fiscal que
reflita a sua real movimentação financeira, diversamente do caso dos autos”. Assim, os motivos
que ensejaram a manutenção do arbitramento, nos casos paradigmáticos, não guardaria nenhuma
similitude com o caso dos presentes autos.
Isto, contudo, não é verdadeiro.
No caso dos autos, conforme relatado, a autoridade fiscal apontou as seguintes
razões para justificar o arbitramento:
- apresentação de notas fiscais ilegíveis, e falta de apresentação de diversas
notas;
- apresentação de Livro Registro de Inventário “zerado”, sem qualquer
produto em estoque inicial ou final;
- apresentação de Livros Diário e Razão escriturados por lançamentos
mensais, sem apoio em Livros Auxiliares.
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 108-05.581), a leitura de seu
inteiro teor evidencia que o contribuinte, naquele caso, não mantinha o Livro Caixa, no qual
deveria estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária — alternativo, para
os optantes pelo lucro presumido, à escrituração contábil completa nos termos da legislação
comercial — e também adotava o método e partidas mensais para a escrituração, sem apoio
em Livros Auxiliares, além de ter deixado de apresentar ao fisco notas fiscais da empresa.
Trata-se, portanto, de contexto fático muito semelhante ao tratado no caso dos
autos.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão evidenciam o quanto
acima afirmado:
“O d. Julgador monocrático já demonstrou, em suas concisas razões de decidir,
que a contabilidade adotada pela recorrente continha elementos e métodos que a
tornavam imprestáveis para a determinação de seu resultado, imprestável para a
demonstração de suas atividades e operações financeiras, e que também não possuía
livro Caixa.
[...]
No ano de 1995, também prevalece o arbitramento, e pelos mesmas razões de
fato já elencadas acima. O método de partidas mensais adotado pela contribuinte é
insuficiente para a correta aferição da base de cálculo do tributo. Adicione-se a isto a
recusa na apresentação de livros auxiliares e das notas fiscais da empresa, elementos
essenciais para a confirmação, em auditoria, da base de cálculo do tributo alcançada
pela contribuinte.”
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

Ainda que já fosse isto o suficiente para o conhecimento do presente recurso
especial, tem-se que o segundo paradigma (acórdão no 108-05-399) também analisa fatos e
circunstâncias semelhantes àquelas analisadas pelo acórdão recorrido.
A leitura de seu inteiro teor evidencia que o contribuinte, naquele caso, deveria
apresentar escrituração completa no ano de 1992, em que era optante do lucro real, e escrituração
do Livro Caixa e do Livro Registro de Inventário, nos anos de 1993 e 1994, no qual era optante
pelo lucro presumido.
Naquele caso, nada obstante a escrituração mantida pelo contribuinte em 1992 se
desse por meio de partidas mensais, sem apoio em Livros Auxiliares, é fato que o
arbitramento foi cancelado pelo colegiado, mas isto se deu apenas porque, naquele caso, não foi
concedido ao contribuinte “um prazo razoável, 60 dias, para que o sujeito passivo regularize a
sua escrita”, conforme se demonstra adiante.
Com relação a este aspecto, cabe observar que, no caso dos autos, nas próprias
razões que justificam a aplicação do arbitramento, consignou a fiscalização que a empresa
“escriturou os seus Livros Contábeis em partidas mensais, sem apoio em Livros Auxiliares, e,
embora intimado a reescriturá-los, em partidas individuais e diárias, não o fez, nem informou
as razões porque não o faria”.
Para conhecimento, a intimação para a regularização da escrituração, no caso dos
autos, ocorreu em 05/10/2007, e o lançamento de ofício somente foi formalizado em 07/01/2008,
ou seja, 94 dias após.
Retornando ao caso paradigmático, vê-se portanto que, apesar de o arbitramento
ter sido cancelado naquele caso, mesmo em face de escrituração mantida por partidas mensais,
sem apoio em Livros Auxiliares, o motivo determinante para aquela decisão (não concessão de
prazo razoável para regularizar a escrita) não se verifica no caso dos autos, razão pela qual
simplesmente não é possível transpor aquela decisão para o caso presente.
Já no que diz respeito aos anos de 1993 e 1994, o arbitramento foi mantido porque
o contribuinte não escriturou nem o Livro Caixa e nem o Livro Registro de Inventário.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão evidenciam o quanto
acima afirmado:
“Ora, é certo que sujeito passivo deveria apresentar escrituração contábil
completa, para o ano - calendário de 1992, estando obrigada a escriturar todos os
pagamentos e recebimentos no Livro Caixa, além do Livro Registro de Inventário, nos
anos- calendários de 1993 e 1994.
No entanto, este Conselho tem se manifestado inúmeras vezes no sentido de
somente arbitrar o lucro após conceder um prazo razoável, 60 dias, para que o sujeito
passivo regularize a sua escrita, haja vista que arbitramento não é punição, mas sim
um meio de se apurar o lucro da empresa.
[...]
Assim, entendo que não cabe o arbitramento do lucro nos anos-calendários de
1992.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

No entanto, para os anos-calendários de 1993 e 1994, entendo, que cabe o
arbitramento, haja vista que tanto na fase impugnativa, quanto na recursal, a recorrente
não tomou a iniciativa de anexar aos autos, ao menos, o Livro Caixa.
Sobre o assunto, o artigo 539, inciso IV do RIR194,dispõe que a autoridade
tributária arbitrará o lucro da pessoa jurídica, quando o contribuinte sujeito à
tributação com base no lucro presumido deixar de atender ao estabelecido no
artigo 534 do RIR/94.
Assim, a falta de escrituração do livro Caixa e do livro Registro de
Inventário autoriza o arbitramento do lucro.”
Do exposto, conclui-se que, de acordo com o entendimento manifestado no
segundo paradigma, o arbitramento deve ser mantido, no caso de escrituração por partidas
mensais, sem apoio em Livros Auxiliares (desde que seja dado um “prazo razoável” de 60
dias para regularização, tal como foi dado no caso dos autos), assim como também deve ser
mantido o arbitramento no caso de falta de escrituração do Livro Registro de Inventário (tal
como também ocorreu, no caso dos autos).
Não procede, portanto, o argumento do contribuinte quanto a uma pretensa
ausência de similitude fática entre os casos.
O contribuinte alega também que a recorrente (Fazenda Nacional) não teria feito o
devido cotejo analítico entre os casos, “com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido”.
Discordo dessa assertiva, posto que a Fazenda Nacional, ao contrário do alegado,
efetuou sim a contraposição entre os pontos específicos divergentes.
A recorrente transcreveu excerto do acórdão recorrido em que a relatora afirma
que “mesmo tendo a recorrente deixado de apresentar os Livros Auxiliares, tal como requisitou
a fiscalização”, o arbitramento deveria ser cancelado porque “frente à documentação
apresentada pela empresa havia a possibilidade da fiscalização apurar os valores em
questionamento, sem optar pelo arbitramento”, e transcreveu excertos das ementas dos acórdãos
paradigmáticos que refletiam ser do contribuinte o ônus de exibir e manter em ordem a sua
escrituração, sob pena de arbitramento.
Neste aspecto, por exemplo, a ementa do primeiro paradigma assenta que
“Constitui base para arbitramento a ausência de livros auxiliares quando adotado o regime de
partidas mensais pelo contribuinte, mormente se o mesmo se recusa a apresentar as notas fiscais
emitidas”, e a ementa do segundo paradigma assenta que “Justifica-se o arbitramento do lucro,
quando o contribuinte sujeito à tributação com base no lucro presumido, deixar de escriturar os
livros Caixa e Registro de Inventário”.
Não procede, portanto, o argumento de ausência de demonstração analítica da
divergência, por parte da recorrente.
O contribuinte alega ainda que o recurso especial estaria voltado exclusivamente à
rediscussão de matéria fática-probatória, e não de efetiva divergência jurisprudencial, sendo este
mais um motivo para o não conhecimento do recurso.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

Uma vez mais, não lhe assiste razão.
Não há dúvidas de que o recurso especial não se presta à mera rediscussão de
matéria fática-probatória. Por outro lado, é igualmente certo que, uma vez admitido o recurso,
cabe à instância especial aplicar o direito ao caso concreto, e que, nesta tarefa, inegavelmente irá
se debruçar sobre os fatos ocorridos.
O que não é permitido à instância especial fazer é, na sua tarefa de aplicar o
direito ao caso, tomar por ocorridos fatos com relação aos quais as decisões anteriores negaram
existência, ou então negar fatos que as decisões anteriores tenham deixado devidamente
assentados.
O que cabe à instância especial é simplesmente analisar os fatos, devidamente
assentados pelas decisões precedentes, à luz da legislação posta. E é precisamente isto que se
fará adiante.
Não procede, portanto, este derradeiro argumento do contribuinte para sustentar o
não conhecimento do presente recurso.
Os demais argumentos do contribuinte, apresentados em sede de contrarrazões ao
recurso (alegada consonância com o entendimento das demais turmas do CARF em relação aos
livros que as empresas que apuram o IR pelo Lucro Presumido estão obrigadas a escriturar)
configuram já argumentos de mérito, que não afetam o conhecimento do recurso.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial fazendário, no que diz
respeito ao tema “motivação do arbitramento”.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheira
Relatora, Andréa Duek Simantob, em seu fundamentado e robusto voto, no que tange ao
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Diferentemente daquilo que defendeu e concluiu a I. Relatora, entende-se que não
foi demonstrado, com sucesso, a existência de dissídio jurisprudencial entre as C. Turmas
Julgadoras desse E. CARF sobre a legislação tributária incidente na demanda.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

Tal constatação não se relaciona a qualquer carência técnica do Apelo manejado,
mas, sim, ao fato de que o ratio decidendi do v. Acórdão no 1803-001.572 foi baseado em
constatação de análise probatória e elementos próprios e únicos destes autos.

Nesse sentido, confira-se o cerne decisório do mencionado v. Acórdão recorrido:

No caso em tela, tenho que o argumento da fiscalização para aplicar o
arbitramento refere-se à imprestabilidade da documentação contábil e fiscal da
recorrente, especificamente problemas com os Livro Diário, Razão e Registro
de Inventário, bem como por existirem algumas Notas Fiscais ilegíveis.
Afirma a autoridade julgadora de primeira instância que os Livros
apresentados pela empresa demonstravam uma burla, já que por conter partes
informatizada pela recorrente, não coadunavam com a verdade expostas nos
Livros registrados no órgão competente.
Frente ao argumentos do julgamento de primeira instância a empresa
recorrente que, desde a impugnação argumenta que a fiscalização não efetuou
a apreciação da documentação da recorrente como deveria, junta, em seu
recurso voluntário, todas as Notas Fiscais, os Livros no original, como forma
de demonstrar que as Notas estavam todas legíveis, que os Livros não foram
burlados e que se encontram condizentes com o que está registrado na Junta
Comercial, como determina a lei.
Desse modo e diante dos documentos juntados que demonstram que a
escrituração contábil e fiscal da empresa encontravam-se aptas a realizar a
apuração pelo regime pelo qual a recorrente optou, ou seja, pelo Lucro
Presumido, entendo diferentemente do que expôs a autoridade julgadora que
me precedeu de que a apuração deveria ser feita através do arbitramento.
Tenho que o arbitramento é uma modalidade de apuração somente concebida
em ocasiões excepcionais, quando haja evidente impossibilidade de aferir a
verdadeira base de cálculo dos tributos por outros meios. Mas, no caso
presente, a empresa empenhou-se em demonstrar a sua contabilidade, referindo
que estaria à disposição a documentação para aferição pela autoridade
fiscalizadora.
Ainda, entendo que mesmo tendo a recorrente deixado de apresentar os Livros
Auxiliares, tal como requisitou a fiscalização, não há como admitir que a
empresa deixou de apresentar seus livros e sua escrituração. Certo é que frente
à documentação apresentada pela empresa havia a possibilidade da
fiscalização apurar os valores em questionamento, sem optar pelo
arbitramento. E assim respeitando a opção feita pelo contribuinte de tributar
pelo Lucro Presumido.
Ademais, se correta fosse a assertiva do fiscal de que os Livros apresentados
pela empresa recorrente evidenciassem uma burla da mesma, deveria a
autoridade ter tomado as providências legais cabíveis, tal como aplicar a multa
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

qualificada em face da simulação, do dolo ou da fraude. Fato esse que não
ocorreu. (destacamos)

Como se observa, todo o fundamento determinante para a r. decisão alcançada no
v. Aresto no 1803-001.572 teve como premissa elementos fáticos e ocorrências referentes à Ação
Fiscalizatória procedida no presente caso ou, ainda, na documentação trazida pela Contribuinte
em suas reclamações e recursos.

Ao seu turno, a ora Recorrente pretende trazer para essa C. 1a Turma da CSRF
debate jurídico, do alcance da hipótese de arbitramento, em relação a contribuintes optantes pelo
Lucro Presumido que não mantiveram e apresentaram na demanda livros auxiliares.

No v. Acórdão paradigmas, em suma, entendeu-se que a prerrogativa do art. 530
do RIR/99 seria regularmente aplicável diante de tais circunstâncias, havendo, ali, debate efetivo
sobre a celeuma jurídica. Confira-se as respectivas ementas dos. V. Acórdãos paradigmas:

Acórdão no 108-05.581
ARBITRAMENTO
-
LUCRO
PRESUMIDO
-
NECESSIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA,
INCLUSIVE
BANCÁRIA - A teor dos artigos 18 da Lei n° 8.541/92 e 45 da Lei n° 8.981/95,
a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido deve manter escrituração de
toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, seja em livro Caixa,
ou mediante escrituração com base na legislação comercial. Não o fazendo,
cabível o arbitramento do lucro. ARBITRAMENTO - LUCRO REAL -
PARTIDAS MENSAIS - AUSÊNCIA DE LIVROS AUXILIARES -Constitui base
para arbitramento a ausência de livros auxiliares quando adotado o regime de
partidas mensais pelo contribuinte, mormente se o mesmo se recusa a
apresentar as notas fiscais emitidas.

Acórdão no 108-05.399
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - ARBITRAMENTO DO LUCRO -Justifica-se o
arbitramento do lucro, quando o contribuinte sujeito à tributação com base no
lucro presumido, deixar de escriturar os livros Caixa e Registro de Inventário.

Tendo em vista que, no presente caso, a improcedência do arbitramento foi
decidida com base nas constatações específicas da Fiscalização para essa Autuação, sob
escrutínio, e principalmente, nas provas trazidas pela Contribuinte (incluindo livros, excertos
contábeis e documentação fiscal) não resta caracterizada a interpretação divergente da
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.348 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002187/2007-80

legislação tributária, necessária para o acatamento do Recurso Especial, nos termos expressos e
literais do caput do art. 67 do CARF.

Assim, evidente a impossibilidade de prosseguimento para julgamento do Apelo
Especial fazendário.

Diante do exposto, renovando as homenagens devidas à I. Relatora, voto por não
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital